Tribunal: STF
Processo: AI 445160
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. Questão relativa a cabimento de
 recurso. FÉRIAS: 1/3. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO PARA O MESMO FIM.
ART. 7º, XVII.
I. - Inocorrência do contencioso constitucional
autorizador do recurso extraordinário.
II. - Inexistência da
alegada ofensa ao art. 7º, XVII, da C.F.
III. - Agravo não provido.